Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737922-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, CLICKBANK LTDA, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, BANCO PINE S/A, BANCOSEGURO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Rodrigues Barbosa contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 209232640 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida pela ora agravante em desfavor do BRB – Banco de Brasília S.A. e outros, processo n. 0723991-46.2024.8.07.0003, indeferiu a tutela liminar vindicada pela autora/agravante, nos seguintes termos: ANDREIA RODRIGUES BARBOSA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO C6 S.A., BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, CLICKBANK LTDA, PEFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PINE S/A, BANCOSEGURO S.A., por via da qual pretende obter repactuação de dívidas por superendividamento. A autora afirma que a sua situação financeira atual é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente comprometem quase 100% de sua remuneração bruta, abatido os descontos obrigatórios. Aduz que possui débito mensal de empréstimos no valor de R$ 4.268,56, salário bruto de R$ 4.595,24 e, com o salário líquido não sobra rendimentos para sua subsistência e da sua família. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (...) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63862780), afirma, preliminarmente, estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de determinar o prosseguimento do feito em primeira instância, permitindo a citação do Agravado, bem como os demais atos processuais necessários ao deslinde da lide”. No mérito, assevera estar em situação de superendividamento. Sustenta que os descontos realizados pelos bancos agravados correspondem a mais de metade de sua renda, em prejuízo de sua subsistência e de sua família. Brada haver comprometimento de mais de 111% de sua renda em virtude de suas dívidas. Diz violado o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana com a manutenção de tais descontos. Pugna pela limitação dos descontos a um percentual de 30% da sua renda líquida. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Requer a reforma da decisão agravada para que sejam suspensos e limitados os descontos ao patamar de 30% de sua renda líquida. Ao final, requer: a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência; c) A intimação do agravado para se manifestar, caso queira; Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 209232640 do processo de referência). Por meio da decisão unipessoal de Id 63956733 de minha Relatoria, o recurso foi parcialmente conhecido, e nesta extensão, foi reconhecida a inexistência de formulação expressa de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela em sede recursal. Os agravados Banco Daycoval S.A. (Id 64355498), Clickbank Ltda. (Id 64497909), Banco C6 S.A. (Id 64574271), BRB Banco de Brasília S.A. (Id 64717384), Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. (Id 66505869) e Banco Pine S.A (Id 66531443) apresentaram contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento. A agravante interpôs agravo interno (Id 64938200), requerendo, em apertada síntese, “primeiramente que seja realizado juízo de retratação pelo respeitável Desembargador Relator”, e, em caso de entendimento diverso, “seja enviado os autos à 4a Turma Cível deste Tribunal do Estado do Distrito Federal e Territórios para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar o ato ilegal cometido e conceder a limitação e/ou a suspensão dos descontos no contracheque e na conta pessoal da agravante; respeitável Desembargador Relator; e seja enviado os autos à 4a Turma Cível deste Tribunal do Estado do Distrito Federal e Territórios para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para revogar o ato ilegal cometido e conceder a limitação e/ou a suspensão dos descontos no contracheque e na conta pessoal da agravante.” Banco Daycoval S.A., Pefisa S.A., CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, Clickbank Ltda. e Banco C6 S.A. apresentaram contrarrazões ao agravo interno, respectivamente aos Ids 65688006, 65987662, 65992007, 65992712 e 66261532, nas quais, em suma, pugnaram pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. A propósito, friso que, embora a decisão unipessoal de Id 63956733 de minha Relatoria tenha conhecido em parte do recurso, em análise mais apurada do caso verifico que o recurso ora em análise deve ser integralmente não conhecido. Isso porque, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. 1. Do item “a” dos pedidos Como já salientado anteriormente na decisão unipessoal de Id 63956733 de minha Relatoria, a recorrente não atendeu ao ônus argumentativo de desenvolver argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do “decisum” guerreado no que concerne ao indeferimento do pedido liminar que deduziu em agravo de instrumento. Note-se ter o recorrente aduzido razões voltadas ao objetivo de “determinar o prosseguimento do feito em primeira instância, permitindo a citação do Agravado, bem como os demais atos processuais necessários ao deslinde da lide” para fundamentar a pretendida concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ocorre que a decisão agravada não suspendeu o trâmite do processo de origem, nem impediu a citação da parte agravada. Logo, no que concerne ao pedido liminar formulado em sede recursal, as razões recursais se mostram absolutamente dissociadas do que restou decidido pelo juízo de origem. Assim, impossível conhecer a pretensão deduzida no item “a” para que seja concedido “a) (...) efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito”. Efetivamente, deixou o recorrente de impugnar especificamente as razões de decidir do pronunciamento judicial agravado. Não é possível, destarte, conhecer do agravo de instrumento quanto a esse específico ponto em que a peça recursal traz ilações dissociadas do que ficou decidido. 2. Do item “b” dos pedidos Igualmente impossível conhecer da pretensão deduzida no item “b” em que requer a agravante: “b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência”. Na decisão agravada (Id 209232640 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora ao fundamento de que o feito tramita por meio do rito especial inaugurado pela Lei n. 14.181/2021, e que, por se encontrar em fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, não haveria espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito. Confira-se (grifos nossos): (...) Inicialmente, anoto que o feito não cuida de ação revisional de contrato, senão de demanda com vistas à repactuação dos débitos, nos moldes da novel legislação, que torna despiciendas discussões afetas a condições contratuais, “pacta sunt servanda” ou autorização para desconto em conta ou sua limitação. No mais, imperioso assinalar que a legislação consumerista, arejada com a Lei no 14.181/2021, preordena-se a mitigar os efeitos da situação de superendividamento, na qual se encontra um sem número de consumidores, visando à preservação da dignidade da pessoa humana, ao passo em que fomenta ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor (art. 4o, incisos IX e X, do CDC). Especial destaque merece o art. 104-A, o qual estatui procedimentos concernentes à realização de audiência conciliatória, proposta de pagamento pelo consumidor, requisitos da proposta e a consequente homologação pelo Juízo, em hipótese de autocomposição. Por outro lado, caso frustrada a tentativa de conciliação, o subsequente art. 104-B estatui o “iter” processual e, ao final, prescreve que caberá ao magistrado proferir sentença, impondo um instrumento pela Lei denominado “Plano Judicial Compulsório”, com a preservação do “mínimo existencial”, na dicção do art. 104-A, “caput”, com a seguinte disciplina: (...) Chamo atenção, inicialmente, que o autor, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma fase pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, anoto que não há plano de pagamento ora apresentado e, ainda que houvesse, somente seria apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Ademais, no caso dos autos, numa análise prefacial, sem a juntada dos instrumentos contratuais e exercício do contraditório, não é possível se extrair que eventual plano apresentado preserve o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, no prazo de 5 (cinco) anos. Por outro lado, a mera suspensão integral ou limitação dos pagamentos pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. (...) Sobre esse fundamento, não apresentou a agravante impugnação específica, limitando-se a reproduzir os argumentos aviados na petição inicial, sem se manifestar sobre o argumento primordial para o indeferimento da medida liminar, qual seja, o de que a fase processual em que o processo se encontrava, na origem, não abarcava espaço para a análise de eventual medida liminar. Nesse cotejo, limitou-se a recorrente a alegar presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito – consubstanciados no comprometimento de sua renda em percentual violador do mínimo existencial -, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, a qual, aliás, sequer analisou o mérito da medida liminar justamente em virtude da fase processual em que se encontrava o processo. Ora, como se sabe, o art. 322 do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado e, conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. No caso, não tendo havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão guerreada, indubitável que a ora agravante não se desincumbiu do ônus argumentativo que lhe é imposto. Incorreu, assim, em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Outrossim, não é o caso de se intimar a recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu a recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, assim, o agravo de instrumento, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível.Em o fazendo, julgo PREJUDICADO o agravo interno de Id 64938200. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora